Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700282-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para recolher os emolumentos junto ao Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará, conforme ID 23744151. Aguarde-se o prazo para o agravado responder ao recurso. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2021.